Tribunal: TJDFT
Processo: 0000304-73.2004.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0000304-73.2004.8.07.0006 AGRAVANTE: LUCIANO OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: HELIA SANTAREM MACHADO DESPACHO Retifique-se a autuação, para incluir também como agravado a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Em seguida, intime-se a agravada COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, para contrarrazões ao agravo de ID 69696576. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007